Tribunal: TJMT
Processo: 1032409-42.2019.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032409-42.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[REGINEIDE CAJANGO DE OLIVEIRA - CPF: 580.474.411-91 (EMBARGANTE), MARCISIO FOLETTO PEREIRA - CPF: 957.379.100-59 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), REGINEIDE CAJANGO DE OLIVEIRA - CPF: 580.474.411-91 (EMBARGADO), MARCISIO FOLETTO PEREIRA - CPF: 957.379.100-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 1.189 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de remessa dos autos para eventual juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC).

2. O acórdão havia mantido a condenação do ente público ao pagamento de FGTS referente a todo o período contratual (iniciado em 1997), em demanda ajuizada em 2019, aplicando regra de transição diversa da tese jurídica superveniente.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade da prescrição quinquenal (Decreto n. 20.910/1932) às ações de cobrança de FGTS decorrentes de nulidade de contrato administrativo temporário, em conformidade com o precedente vinculante do STF.

III. Razões de decidir:

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.336.848/PA (Tema 1.189), fixou a tese de que as relações jurídico-administrativas, ainda que nulas, sujeitam-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, afastando a aplicação da prescrição bienal trabalhista (art. 7º, XXIX, da CF).

5. O acórdão primevo divergiu desse entendimento ao não reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda.

6. Impõe-se o exercício do juízo de retratação para adequar o julgado ao precedente obrigatório, decretando a prescrição das parcelas vencidas antes dos cinco anos contados do ajuizamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese:

7. Juízo de retratação positivo.

Tese de julgamento: “Exerce-se o juízo de retratação para adequar o acórdão à tese firmada no Tema n. 1.189 do STF, aplicando-se a prescrição quinquenal (Decreto n. 20.910/1932) sobre a pretensão de cobrança de FGTS decorrente de contrato administrativo nulo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.189.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo hígida a decisão monocrática proferida pelo i. Des. Márcio Vidal, a qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e deu provimento ao recurso adesivo de REGINEIDE CAJANGO DE OLIVEIRA, para condenar o ente público ao pagamento de FGTS referente a todo o período do contrato temporário.

Posteriormente, o v. acórdão foi integrado pela decisão dos embargos de declaração, a qual determinou a apuração dos índices de correção monetária e de juros moratórios em sede de liquidação de sentença (Id. 171341153).

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso especial (Id. 182691157), fundado na alegação de violação ao art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, dentre outros dispositivos legais.

Interpôs, ainda, recurso extraordinário (Id. 182691158), apontando omissão quanto à aplicação do Tema n. 1.189/STF.

O c. Superior Tribunal de Justiça julgou monocraticamente o recurso especial interposto, determinando “
a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa, para que, em observância aos arts. 543-B, § 3º, e 543-C, §§ 7º e 8º, do CPC e 1.040 e seguintes do CPC/2015, e após a publicação do acórdão do respectivo recurso excepcional representativo da controvérsia: a) denegue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pelos Tribunais Superiores; ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema repetitivo
.” (Id. 207155164 – Pág. 3).

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça à época encaminhou, em 13.5.2024, os autos à Câmara para eventual juízo de retratação em relação ao Tema n. 1.189/STF (Id. 213079681).

Os presentes autos permaneceram sobrestados até o julgamento definitivo do
leading case
RE 1.336.848/PA (Id. 231464682).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para eventual juízo de retratação em relação ao Tema n. 1.189/STF

O v. acórdão, de lavra do i. Desembargador Márcio Vidal, contra o qual se interpôs recurso especial, está assim ementado:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2º, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO – PROVIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a contratação por tempo determinado para atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. O Supremo Tribunal Federal assentou que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: ‘para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão’. (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032, divulg. 18-02-2015, public. 19-02-2015).

3. Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

4. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
” (Id. 150124650).

Os embargos de declaração haviam sido parcialmente acolhidos, a fim de “
suprir a omissão e fixar os índices relativos à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre o montante a ser apurado em liquidação de sentença, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes
” (Id. 178185674 – Pág. 8).

Já a tese jurídica firmada no julgamento do
leading case
RE 1.336.848/PA, sob o rito de recursos repetitivos previsto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, é a seguinte: “
O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
.” (Tema n. 1.189/STF).

Pois bem.

No tocante à prescrição das parcelas de FGTS não recolhidas, decorrentes da contratação temporária declarada nula, o voto condutor do v. acórdão da c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assentou:

“
No caso vertente, considerando que a ação de base foi proposta em 23/07/2019, ou seja, após o julgamento ocorrido em 13/11/2014, é de se reconhecer a incidência da prescrição quinquenal do FGTS, como termo inicial, contado a partir do julgamento do ARE, de modo que a parte autora teria até o dia 13/11/2019, para ingressar com a presente ação de cobrança, nos termos do voto do Ministro Relator.
” (Id. 150108171 – Pág. 6).

No caso, o v. acórdão afastou a prescrição do fundo de direito; contudo, não decretou a prescrição das parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos contados do ajuizamento da demanda (23 de julho de 2019), embora o termo inicial da cobrança das verbas de FGTS não recolhidas remonte a fevereiro de 1997.

Assim, resta evidenciado que o v. acórdão da c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de lavra do i. Desembargador Márcio Vidal, não está em conformidade com a tese jurídica firmada no Tema n. 1.189 do c. Supremo Tribunal Federal sobre a incidência do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

Por fim, cumpre registrar que a impetração do mandado de segurança anterior não teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, uma vez que aquela demanda não versava sobre o direito ao FGTS, mas sim sobre a anulação do ato de rescisão do contrato temporário de trabalho.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
EXERÇO
o juízo de retratação, por conseguinte,
DECRETO
a prescrição das parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos contados do ajuizamento da demanda, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

Retornem os autos à i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026